Tribunal: TJSP
Processo: 0007702-52.2004.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão suscitada por ambos os polos. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente. Prequestionamento. Inteligência do art. 1.025, "caput", do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.